Tribunal: STF
Processo: HC 85198
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA PRATICADOS POR
ÍNDIO. LAUDO ANTROPOLÓGICO. DESNECESSIDADE. ATENUAÇÃO DA PENA E
REGIME DE SEMILIBERDADE.
1.      Índio condenado pelos crimes de tráfico
 de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma
de fogo. É dispensável o exame antropológico destinado a aferir o
grau de integração do paciente na sociedade se o Juiz afirma sua
imputabilidade plena com fundamento na avaliação do grau de
escolaridade, da fluência na língua portuguesa e do nível de
liderança exercida na quadrilha, entre outros elementos de
convicção. Precedente.
2.      Atenuação da pena (artigo  56 do Estatuto
 do Índio). Pretensão atendida na sentença.
Prejudicialidade.
3.      Regime de semiliberdade previsto no parágrafo
único do artigo 56 da Lei n. 6.001/73. Direito conferido pela
simples condição de se tratar de indígena.
        Ordem concedida, em
parte.